Tribunal: STF
Processo: RHC 266035
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez do delito na data de edição do Decreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Batista da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.033.314/SP (evento 51).



    A magistrada de primeiro grau indeferiu parcialmente o pedido de indulto em favor do recorrente - condenado à pena de 56 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão -, em relação aos delitos hediondos, tipificados no art. 157, §2º, inciso I e art. 157, §3º, ambos do Código Penal. Interposto o agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso defensivo (eventos 4 e 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, com base no Decreto nº 12.338/2024. Alega que “ao considerar hediondos os crimes praticados pelo Recorrente antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça aplicaram retroativamente uma lei que agrava a situação jurídica do sentenciado, o que é vedado pela Constituição”. Argumenta que “a tese de que o indulto é ato discricionário do Presidente da República não autoriza que seus efeitos violem garantias constitucionais”. Requer a concessão do indulto (evento 56).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 80). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 51):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO PRESIDENCIAL. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338 /2024. 



    2. Fato relevante. O juízo da execução indeferiu o pedido de indulto, considerando a hediondez do delito e adotando como marco temporal para aferição da natureza do crime a data de edição do decreto presidencial. 



    3. As decisões anteriores. O acórdão recorrido e a decisão agravada fundamentaram-se na jurisprudência do STJ, que estabelece que a hediondez do delito deve ser analisada à luz do ordenamento jurídico vigente à época da edição do decreto presidencial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto presidencial, deve ser aferida pela legislação vigente à época do fato ou à época da edição do decreto presidencial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a natureza do crime deve ser aferida à época da edição do decreto presidencial, considerando que o indulto é ato discricionário do Presidente da República e seus critérios devem ser interpretados de forma restritiva. 



    6. Não há violação ao princípio da irretroatividade penal, pois o indulto não constitui sanção penal, mas sim benefício concedido por ato discricionário do Poder Executivo. 



    7. Não foram apresentados argumentos suficientes para desconstituir as premissas fixadas na decisão recorrida, inexistindo constrangimento ilegal que justifique a reforma da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Juízo primevo indeferiu parcialmente o pedido de indulto natalino em favor do paciente, tendo em vista que (evento 18):



    “(...)



    A priori, a aferição da natureza do crime para a concessão do indulto deve ocorrer no momento da edição do decreto presidencial, e não na data do cometimento do delito.



    Isso significa que a análise deve considerar a classificação do crime à época em que o decreto foi publicado, independentemente de quando o crime foi praticado.



    Essa interpretação é respaldada por decisões do Supremo Tribunal Federal, que afirmam que a natureza dos crimes não contemplados pelo decreto deve ser avaliada na data da edição do ato normativo, e não na data da prática do delito.



    (...)



    Dito isso, e seguindo referida linha de raciocínio, têm-se que o sentenciado e reincidente e cumpre pena por crimes que devem ser considerados hediondos, vez que as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019 tipificaram referidos crimes como hediondos. São eles, o art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (pena de 4 anos, 8 meses e 18 dias cometido em 20/10/1981); art. 157, § 2º, inciso I e I, por duas vezes, do Código Penal (pena de 5 anos, 1 mês e 27 dias - cometido em 20/02/1987); art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, inciso I, do Código Penal (pena de 2 anos, 7 meses e 17 dias - cometido em 09/09/1981); art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 288, ambos do Código Penal (pena de 11 anos, 3 meses e 3 dias - cometido em 17/09/1983); e por crimes equiparados a hediondos quais sejam dois delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (pena de 07 anos, 2 meses e 10 dias cometido em 04/08/2006 e pena de 4 anos e 8 meses, cometido em 16/04/2008), crimes impeditivos que totalizam 50 anos, 4 meses e 9 dias.



    Com relação aos crimes impeditivos, o art. 1°, inciso I veda a concessão do indulto ou comutação de penas.



    (...)”



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 4): 



    “(...).



    Em que pese meu anterior posicionamento, que considerava ser a data de cometimento do crime o marco de aferição da hediondez da conduta em relação ao indulto, curvei-me ao entendimento desta C. Câmara e do C. STJ (v.g. AgRg no HC n. 994.784/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4/6/2025 e AgRg no HC n. 958.636/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025) acerca do tema, a fim de considerar que a natureza do delito deve ser avaliada na data de publicação do Decreto Presidencial, tal qual decidido pelo d. juiz a quo. 



    Não há, conforme tal linha de entendimento, qualquer violação ao princípio da irretroatividade penal, na medida em que o indulto é ato discricionário do Presidente da República e seus critérios devem ser interpretados de forma restritiva e à luz do ordenamento jurídico contemporâneo à data de edição da norma presidencial.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte compreensão:



    “(...).



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, conforme assentado no acórdão recorrido, a aferição da natureza hedionda do delito, para concessão do benefício, deve ser analisada na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Confira-se (fl. 12) (...)



    Desse modo, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.



    (...)



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    Ressalto que, na esteira das instâncias antecedentes, o pleito defensivo esbarra em vedação prevista no próprio Decreto 12.338/2024, em consonância com previsão constitucional e da Lei n. 8.072/90, a incidir o disposto no inciso I do art. 1º do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “ Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



      I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    (...)”. 



    Além disso, destaco que o dito ato coator não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que “A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito” (HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2014); “A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados”(HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.12.2008).



    Por fim, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.”



    (AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente